Tribunal: STJ
Processo: 1012868-72.2019.8.26.0019
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2832532 - SP (2025/0011799-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: FÁBIO VANDERLEI DA SILVA GOMES
ADVOGADOS
: JOSÉ ARNALDO VIANNA CIONE FILHO - SP160976
MATHEUS INACIO DE CARVALHO - SP248577
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ADILSON NASCIMENTO DA SILVA - SP227424
CARLOS ALBERTO BONORA JUNIOR - SP230926
JOSÉ RICARDO DE PAIVA FREITAS - SP246949
MARIVALDO ANTONIO CAZUMBA - SP126193
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. REJEIÇÃO LIMINAR.
FUNDAMENTO NÃO INFIRMADO.
1. A falta de impugnação a fundamento necessário e suficiente para manter a
conclusão do acórdão recorrido atrai a aplicação da Súmula 283/STF.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
09/09/2025
15/09/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA50562652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 16/09/2025 16:52:00
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 12670023-7c50-4973-bbbb-c60bd4b9b477

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2832532 - SP (2025/0011799-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: FÁBIO VANDERLEI DA SILVA GOMES
ADVOGADOS
: JOSÉ ARNALDO VIANNA CIONE FILHO - SP160976
MATHEUS INACIO DE CARVALHO - SP248577
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ADILSON NASCIMENTO DA SILVA - SP227424
CARLOS ALBERTO BONORA JUNIOR - SP230926
JOSÉ RICARDO DE PAIVA FREITAS - SP246949
MARIVALDO ANTONIO CAZUMBA - SP126193
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. REJEIÇÃO LIMINAR.
FUNDAMENTO NÃO INFIRMADO.
1. A falta de impugnação a fundamento necessário e suficiente para manter a
conclusão do acórdão recorrido atrai a aplicação da Súmula 283/STF.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno contra decisão de minha relatoria na qual neguei
provimento ao fundamento de que incide a Súmula 283/STF ao caso, ante a ausência
de impugnação a fundamento autônomo do acórdão recorrido apto, por si só, a mantê-
lo.
A parte, em seu recurso, alega que o referido óbice não incide à espécie,
posto que o cerne da controvérsia é a perda superveniente de objeto dos Embargos à
Execução por pagamento da dívida pela Co-executada, de modo que a questão
é referente ao excesso de execução.
Impugnação às fls. 664/671 e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
O Tribunal de origem, ao julgar improcedentes os embargos à execução, o
fez forte nos fundamentos de que: (i) a parte embargante não indicou qual o valor
entenderia por devido, nos termos do art. 525, § 4°, do CPC; (ii) possibilidade
Documento eletrônico VDA50132311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:03
Código de Controle do Documento: 6a19af0f-37eb-4efa-840f-fe891c9c1be4

de prosseguimento da execução de valores contra o fiador de empresa em
recuperação judicial; (iii) não há quitação integral do débito, mas apenas o depósito de
30% do valor devedor.
De leitura do recurso especial, constata-se que a questão referente à
ausência de indicação do valor que entenderia por devido quando do ajuizamento dos
embargos à execução não foi impugnada, de modo que acarreta a incidência da
Súmula 283/STF à espécie.
Nesse sentido:
"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. COMPRA DE
VEÍCULO AUTOMOTOR COM DEFEITO. ARTIGOS 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
PESSOA
JURÍDICA.
AQUISIÇÃO DO VEÍCULO PARA USO DE UM DOS SÓCIOS. DESTINATÁRIO
FINAL. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ARTIGO
18, § 2o, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRAZO CONVENCIAL.
NULIDADE. FUNDAMENTO NÃO INFIRMADO. SÚMULAS 283 E 284/STF.
ARTIGO 26 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRAZO
DECADENCIAL. TERMO INICIAL. CONSTATAÇÃO DO VÍCIO. PRECEDENTES.
NÃO PROVIDO.
(...)
3. A falta de impugnação a fundamento necessário e suficiente para manter a
conclusão do acórdão recorrido atrai a aplicação das Súmulas 283 e 284/STF.
(...)
6. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp n. 2.419.630/SP,
minha relatoria, QUARTA TURMA, DJe de 24.)
Ressalta-se que o fundamento não impugnado é bastante em si para a
rejeição liminar dos embargos à execução, de modo que prejudicadas as demais
alegações.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA50132311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:03
Código de Controle do Documento: 6a19af0f-37eb-4efa-840f-fe891c9c1be4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.832.532 / SP
Número Registro: 2025/0011799-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00057485320238260019
10076272020198260019
10128687220198260019
57485320238260019
5748532023826001910076272020198260019
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FÁBIO VANDERLEI DA SILVA GOMES
ADVOGADOS : JOSÉ ARNALDO VIANNA CIONE FILHO - SP160976
MATHEUS INACIO DE CARVALHO - SP248577
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : ADILSON NASCIMENTO DA SILVA - SP227424
CARLOS ALBERTO BONORA JUNIOR - SP230926
JOSÉ RICARDO DE PAIVA FREITAS - SP246949
MARIVALDO ANTONIO CAZUMBA - SP126193
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FÁBIO VANDERLEI DA SILVA GOMES
ADVOGADOS : JOSÉ ARNALDO VIANNA CIONE FILHO - SP160976
MATHEUS INACIO DE CARVALHO - SP248577
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
Documento eletrônico VDA50543722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:40:45
Código de Controle do Documento: d7d8d2f1-bef2-4e73-90ed-b87505b1588e

ADVOGADOS : ADILSON NASCIMENTO DA SILVA - SP227424
CARLOS ALBERTO BONORA JUNIOR - SP230926
JOSÉ RICARDO DE PAIVA FREITAS - SP246949
MARIVALDO ANTONIO CAZUMBA - SP126193
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50543722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:40:45
Código de Controle do Documento: d7d8d2f1-bef2-4e73-90ed-b87505b1588e